Tribunal: STJ
Processo: 0457422-34.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1053871 - SC (2025/0457422-9)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: RENATA PEREIRA ROSA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. EXECUÇÃO
HABEAS CORPUS
PENAL. INDULTO PREVISTO NO DECRETO N. 12.338/2024. PENA
PRIVATIVA
DE
LIBERDADE
SUBSTITUÍDA
POR
PENA
RESTRITIVA DE DIREITOS. REQUISITO TEMPORAL DE
CUMPRIMENTO DE FRAÇÃO DA PENA.
o, VII, DO
ART. 9
DECRETO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. INEXISTÊNCIA DE
ANALOGIA
. NÃO OCORRÊNCIA DE
IN MALAM PARTEM
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, o habeas corpus
não se presta à substituição de recurso próprio, salvo nas hipóteses de
manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, o que não se verifica
na espécie.
2. O Decreto n. 12.338/2024 estabelece, para as hipóteses de pena
privativa de liberdade substituída por pena restritiva de direitos, o
cumprimento de fração mínima da reprimenda até
(1/6 para
25/12/2024
primários e 1/5 para reincidentes), conforme previsto em seu
o, VII.
art. 9
3. A interpretação sistemática e teleológica do decreto presidencial
evidencia que o inciso XV, que trata de crimes patrimoniais sem violência
ou grave ameaça, não exclui a incidência do inciso VII quando se está
diante de pena substituída. Trata-se de normas complementares, não
excludentes.
4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o indulto
depende do adimplemento da fração mínima exigida para cada pena
restritiva imposta, consideradas de forma autônoma.
5. No caso concreto, a agravante sequer iniciou o cumprimento da pena
restritiva de direitos até
o que inviabiliza a concessão do
25/12/2024,
indulto com base no Decreto n. 12.338/2024.
6. Agravo regimental não provido.

Documento eletrônico VDA53921198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:07
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: cf3b35c3-586e-4010-80f0-7c96765c426a

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53921198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:07
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: cf3b35c3-586e-4010-80f0-7c96765c426a

AgRg no HABEAS CORPUS No 1053871 - SC (2025/0457422-9)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: RENATA PEREIRA ROSA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO
. EXECUÇÃO
HABEAS CORPUS
PENAL. INDULTO PREVISTO NO DECRETO N. 12.338/2024. PENA
PRIVATIVA
DE
LIBERDADE
SUBSTITUÍDA
POR
PENA
RESTRITIVA DE DIREITOS. REQUISITO TEMPORAL DE
CUMPRIMENTO DE FRAÇÃO DA PENA.
o, VII, DO
ART. 9
DECRETO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. INEXISTÊNCIA DE
ANALOGIA
. NÃO OCORRÊNCIA DE
IN MALAM PARTEM
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, o habeas corpus
não se presta à substituição de recurso próprio, salvo nas hipóteses de
manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, o que não se verifica
na espécie.
2. O Decreto n. 12.338/2024 estabelece, para as hipóteses de pena
privativa de liberdade substituída por pena restritiva de direitos, o
cumprimento de fração mínima da reprimenda até
(1/6 para
25/12/2024
primários e 1/5 para reincidentes), conforme previsto em seu
o, VII.
art. 9
3. A interpretação sistemática e teleológica do decreto presidencial
evidencia que o inciso XV, que trata de crimes patrimoniais sem violência
ou grave ameaça, não exclui a incidência do inciso VII quando se está
diante de pena substituída. Trata-se de normas complementares, não
excludentes.
4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o indulto
depende do adimplemento da fração mínima exigida para cada pena
restritiva imposta, consideradas de forma autônoma.
5. No caso concreto, a agravante sequer iniciou o cumprimento da pena
restritiva de direitos até
o que inviabiliza a concessão do
25/12/2024,
indulto com base no Decreto n. 12.338/2024.
6. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53921794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:43
Código de Controle do Documento: cb03b7ce-13a4-49e2-ae34-b7b2b8281cc6

Trata-se de agravo regimental interposto por RENATA PEREIRA ROSA contra
decisão que não conheceu do
impetrado contra acórdão do Tribunal de
habeas corpus
Justiça do Estado de Santa Catarina (agravo em execução penal n. 8001371-
71.2025.8.24.0023).
Extrai-se dos autos que a agravante foi condenada pela prática do crime previsto
no
, do Código Penal, à pena de 8 meses de reclusão, substituída por pena
art. 155, caput
restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade (e-STJ fl. 117).
Na execução penal, o Juízo de origem concedeu indulto com base no
o,
art. 9
XV, do Decreto n. 12.338/2024, julgando extinta a punibilidade (e-STJ fl. 117).
Irresignado, o Ministério Público interpôs agravo em execução, ao qual o Tribunal de
Justiça deu provimento para revogar o benefício, assentando, em síntese, a inexistência de
início de cumprimento da pena restritiva de direitos até
e a exigência do
25/12/2024
requisito objetivo do
o, VII, do Decreto n. 12.338/2024, consistente no adimplemento
art. 9
de 1/6 da pena, se não reincidente, ou 1/5, se reincidente (e-STJ fls. 119/120).
Na sequência, foi impetrado habeas corpus perante esta Corte, postulando o
restabelecimento da decisão de primeiro grau que reconheceu o indulto com fundamento no
o, XV, do Decreto n. 12.338/2024, bem como a presunção de pobreza do
§ 2o,
art. 9
art. 12,
I e V, do mesmo ato (e-STJ fls. 117/118).
O
não foi conhecido pela decisão ora agravada, que entendeu inexistir
writ
constrangimento ilegal, reafirmando a necessidade de cumprimento da fração mínima
prevista no
o, VII, do Decreto n. 12.338/2024, também quando a pena privativa de
art. 9
liberdade é substituída por restritiva de direitos, e consignando que o acórdão do Tribunal
de origem está em consonância com os julgados desta Corte (e-STJ fls. 121/125).
Interposto o presente agravo regimental, a defesa sustenta que a decisão
agravada incorreu em analogia
ao estender o requisito objetivo do
o,
in malam partem
art. 9
VII, do Decreto n. 12.338/2024 aos crimes patrimoniais cometidos sem violência ou grave
ameaça tratados especificamente no
o, XV, criando obstáculo não previsto no decreto
art. 9
e contrariando a vontade normativa expressa (e-STJ fl. 135). Aduz que a substituição da
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não impede a concessão do indulto do
o, XV, e que a exigência de cumprimento de fração mínima, ausente no referido
art. 9
inciso, viola os princípios da legalidade e da especialidade, além de usurpar a competência
discricionária do Presidente da República para concessão do indulto (art. 84, XII, da
Constituição) (e-STJ fl. 135). Sustenta, ademais, que o decreto deve ser interpretado para
maximizar o alcance do benefício nos limites expressos, não sendo possível impor
Documento eletrônico VDA53921794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:43
Código de Controle do Documento: cb03b7ce-13a4-49e2-ae34-b7b2b8281cc6

restrições não previstas, e que houve ausência de fundamentação concreta ao se aplicar,
, o
o, VII, em detrimento do
o, XV (e-STJ fls. 135/136).
tout court
art. 9
art. 9
Requer o conhecimento e o provimento do agravo regimental. Pleiteia, ainda, o
exercício positivo do juízo de retratação e, mantida a decisão, o julgamento pelo órgão
colegiado, com o restabelecimento do indulto quanto à condenação por crime patrimonial
praticado sem violência ou grave ameaça, nos termos do
o, XV, do Decreto n. 12.338
art. 9
/2024 (e-STJ fls. 133/136).
É o relatório.

VOTO
O agravo não comporta provimento.
No caso, em homenagem ao princípio da ampla defesa, foram examinadas as
alegações defensivas, não se verificando, entretanto, constrangimento ilegal a ser sanado.
No ponto nodal, a agravante sustenta que houve indevida aplicação do
o,
art. 9
VII, do Decreto n. 12.338/2024 ao caso de crime patrimonial sem violência ou grave
ameaça, previsto no
o, XV, o que configuraria analogia in malam partem e violação
art. 9
aos princípios da legalidade e da especialidade. Antes da análise, recuperam-se os
fundamentos lançados nas instâncias pretéritas.
O Tribunal de Justiça, ao prover o agravo em execução e cassar o indulto,
assentou, em síntese, que (e-STJ fls. 99/104):
“Infere-se dos autos que a agravada, antes da concessão do indulto, foi
condenada à pena de 8 (oito) meses de reclusão, pela prática de crime comum,
cuja pena privativa de liberdade foi substituída por pena restritiva de direitos,
consistente em prestação de serviços à comunidade. Para a concessão do
indulto, devem ser observadas as disposições do Decreto n. 12.338/2024,
especialmente os seguintes dispositivos: [...] Como se vê, a decisão se revela
inidônea. Isso porque, conforme consta no relatório da situação processual
executória da apenada, inexiste qualquer informação acerca do cumprimento
da pena privativa de liberdade, o que importa dizer que não houve o início da
execução da pena restritiva de direitos até a data de
conforme
25/12/2024,
exigido pelo
o, inciso VII, do Decreto Presidencial n. 12.338/2024. [...]
art. 9
Tal circunstância, por si só, obsta a concessão do indulto, sendo inaplicável, no
caso concreto, a interpretação isolada do
o, inciso XV, do referido decreto.
art. 9
Inclusive, bem ponderou o Parquet, ainda na primeira instância: “[...] Quanto
ao período cumprido, extrai-se da linha detalhada do SEEU, que a apenada
sequer iniciou o cumprimento da pena até
de forma que não
25/12/2024,
Documento eletrônico VDA53921794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:43
Código de Controle do Documento: cb03b7ce-13a4-49e2-ae34-b7b2b8281cc6

alcançou o requisito objetivo para concessão do indulto.” (Seq. 45.1), Ademais,
previamente, o Ministério Público já havia consignado que, intimada para
iniciar o cumprimento da pena, a agravada: “deixou transcorrer in albis o
prazo para participar da audiência admonitória (seq. 35.1)” (Seq. 38.1). Assim,
é inconteste que a agravada sequer iniciou o cumprimento da pena restritiva de
direitos, deixando, portanto, de adimplir o requisito temporal exigido até
para a concessão da benesse.
25/12/2024
Sobre o necessário resgate, já se manifestou esta Corte: “No caso de apenado
condenado a medidas restritivas de direitos em substituição às penas privativas
de liberdade, é inaplicável o disposto no
o, XV, do Decreto n. 12.338/2024,
art. 9
devendo ser observado o cumprimento de 1/5 da pena na hipótese de ser o
reeducando reincidente, ou 1/6, se primário, conforme previsto no inciso VII do
mesmo dispositivo legal.” (Agravo de Execução Penal n. 8000559-
29.2025.8.24.0023, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Sidney Eloy
Dalabrida, Quarta Câmara Criminal, j. 05-06-2025 - grifou-se).
Da mesma forma, restou bem apontado pela Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer de lavra do Exmo. Sr. Dr. Francisco Bissoli Filho (evento 7,
PARECER1 - grifou-se): [...]
Sobre o tema, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:
1) AgRg no HC n. 1.001.159/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
(grifou-se):
24/6/2025,
30/6/2025
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDULTO. DECRETO
PRESIDENCIAL N. 12.338/2024. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO.
REQUISITO OBJETIVO. ADIMPLEMENTO DE 1/6 DE CADA PENA
RESTRITIVA
IMPOS
TA.
PRECEDENTE.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior sedimentou-se no sentido de que, ao
transformar a pena de privativa de liberdade em várias penas alternativas, é
necessário, para concessão de indulto, o cumprimento de determinada fração
de cada uma das penas. Precedente.
2. Agravo regimental desprovido.
2) decisão interlocutória do STJ vide HC n. 1.007.892, Ministro Messod Azulay
Neto, DJEN de
(grifou-se): [...]
05/08/2025
Com efeito, tratando-se de pena privativa de liberdade convertida em restritiva
de direitos, e não tendo a agravada resgatado a fração mínima prevista no
Decreto n. 12.338/2024 — um sexto da pena, se não reincidente, ou um quinto,
se reincidente —, não se cogita da concessão da benesse.
Portanto, não preenchido o requisito objetivo para a concessão do indulto,
impõe-se a reforma da decisão recorrida.
À vista do exposto, voto no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso,
para reformar a decisão recorrida e revogar o indulto concedido quanto à
condenação dos autos n. 0012416-92.2017.8.24.0023.”
Na decisão ora agravada, firmou-se que (e-STJ fls. 121/124):
Documento eletrônico VDA53921794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:43
Código de Controle do Documento: cb03b7ce-13a4-49e2-ae34-b7b2b8281cc6

“Com efeito, o Decreto n. 12.338/2024, exige, aos condenados a pena privativa
de liberdade que esteja cumprindo pena em regime aberto ou que tenha sido
substituída por pena restritiva de direitos, o cumprimento de 1/6 (um sexto) da
pena, se não reincidentes, ou 1/5 (um quinto), se reincidente, até 25 de
dezembro de 2024, com fundamento nos
o, VII, ambos do Decreto n.
art. 9
12.338 de 23 de dezembro de 2024, que assim dispõe:
Art. 9o Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes,
condenadas:
VII - a pena privativa de liberdade sob o regime aberto ou substituída por pena
restritiva de direitos, na forma prevista no
do Decreto-Lei no 2.848, de 7
art. 44
de dezembro de 1940 – Código Penal, ou beneficiadas com a suspensão
condicional da pena, que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2024, um
sexto da pena, se não reincidentes, ou um quinto da pena, se reincidentes.
Na espécie, verifica-se que o entendimento do Tribunal a quo está em
consonância com a disciplina dada pelo Decreto n. 12.338/2024 e não destoa
da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, pacífica no sentido de que é
possível a concessão do indulto ou comutação de pena desde que o apenado
tenha cumprido as frações correspondentes da reprimenda respectiva, quando
tais requisitos são exigidos pelo respectivo Decreto Presidencial, como na
hipótese.
Nessa linha, colaciono os seguintes julgados:
EXECUÇÃO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS. INDULTO PRESIDENCIAL. PENAS RESTRITIVAS DE
DIREITOS.
CÁLCULO
INDIVIDUALIZADO.
INTERPRETAÇÃO
DO
DECRETO N. 12.338/2024 E DO
DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO
ART. 44
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela Defensoria Pública do Estado de Santa
Catarina contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus,
visando reformar acórdão do Tribunal de Justiça local que cassou decisão de
primeira instância que havia reconhecido o direito ao indulto com base no
Decreto n. 12.338/2024. O paciente teve a pena privativa de liberdade
substituída por duas penas restritivas de direitos (prestação pecuniária e
prestação de serviços à comunidade), tendo cumprido integralmente a primeira
e parcialmente a segunda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se, para fins de concessão de
indulto com base no Decreto no 12.338/2024, é suficiente o cumprimento de
fração mínima, 1/6, considerada globalmente entre as penas restritivas de
direitos impostas, ou se é necessário o adimplemento individual da fração
mínima em cada uma das sanções substitutivas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É defeso o uso de habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, salvo
em hipóteses de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, o que não
se verifica no caso concreto.
Documento eletrônico VDA53921794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:43
Código de Controle do Documento: cb03b7ce-13a4-49e2-ae34-b7b2b8281cc6

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que
as penas restritivas de direitos são autônomas, nos termos do
do Código
art. 44
Penal, devendo o requisito temporal para o indulto ser cumprido em relação a
cada uma delas individualmente.
5. O Decreto no 12.338/2024, embora empregue a expressão “um sexto da
pena”, deve ser interpretado em conformidade com a natureza autônoma das
penas substitutivas, de modo que o cumprimento parcial de apenas uma delas é
insuficiente para a concessão do benefício.
6. A jurisprudência pacífica da Corte é aplicável também ao Decreto no 12.338
/2024, conforme precedentes recentes, inclusive colegiados, que reiteram a
exigência do cumprimento de um sexto de cada pena autônoma imposta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental desprovido. Teses de julgamento: (i) para a concessão de
indulto previsto no Decreto no 12.338/2024, o apenado deve cumprir o requisito
temporal de um sexto da pena em relação a cada uma das penas restritivas de
direitos impostas; (ii) as penas restritivas de direitos, por serem autônomas,
não admitem cálculo global para fins de aferição do cumprimento de requisitos
objetivos do indulto. (AgRg no HC n. 1.008.131/SC, relator Ministro CARLOS
CINI MARCHIONATTI (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma,
julgado em
DJEN de
)
19/8/2025,
25/8/2025.
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDULTO. DECRETO
PRESIDENCIAL N. 12.338/2024. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO.
REQUISITO OBJETIVO. ADIMPLEMENTO DE 1/6 DE CADA PENA
RESTRITIVA
IMPOSTA.
PRECEDENTE.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior sedimentou-se no sentido de que, ao
transformar a pena de privativa de liberdade em várias penas alternativas, é
necessário, para concessão de indulto, o cumprimento de determinada fração
de cada uma das penas. Precedente.
2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 1.001.159/SP, relator
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
24/6/2025,
30/6/2025.
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. COMUTAÇÃO DE PENA.
REQUISITOS OBJETIVOS NÃO CUMPRIDOS. AGRAVO DESPROVIDO. [...]
(AgRg no HC n. 931.297/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta
Turma, julgado em
DJEN de
)”
17/12/2024,
3/1/2025.

Com base nesses fundamentos, a decisão agravada concluiu inexistir
constrangimento ilegal e não conheceu do
(e-STJ fls. 124/125).
habeas corpus
No confronto das razões do agravo, não há analogia
. O que se
in malam partem
tem é interpretação sistemática e teleológica do Decreto n. 12.338/2024, harmonizando o
inciso XV, que trata de crimes patrimoniais sem violência ou grave ameaça, com o inciso
VII, que disciplina a situação específica de pena privativa de liberdade substituída por
Documento eletrônico VDA53921794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:43
Código de Controle do Documento: cb03b7ce-13a4-49e2-ae34-b7b2b8281cc6

restritiva de direitos. O inciso XV não afasta, por si, o requisito temporal previsto no inciso
VII quando a condenação se encontra na exata hipótese deste último, sob pena de
esvaziamento da regra que subordina o indulto, nessa categoria, ao cumprimento de fração
mínima até 25/12/2024.
A tese de especialidade não prevalece no contexto. Não há conflito normativo
verdadeiro entre os incisos. O inciso XV descreve o campo material do benefício; o inciso
VII estabelece requisito objetivo aplicável às condenações em que a pena privativa de
liberdade foi substituída por restritiva de direitos. Trata-se de normas complementares, não
antagônicas. A leitura isolada do inciso XV, afastando o requisito temporal específico do
inciso VII, contrariaria a técnica de interpretação sistemática do ato presidencial e os
julgados desta Corte que reconhecem a autonomia das penas substitutivas e a necessidade
de cumprimento da fração mínima em cada uma delas para fins de indulto (AgRg no HC n.
1.008.131/SC, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado
TJRS), Quinta Turma, DJe de
AgRg no HC n. 1.001.159/SP, relator Ministro
25/8/2025;
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de
.
30/6/2025)
Não há usurpação da competência presidencial. O voto agravado apenas aplica o
decreto nos seus próprios termos, reconhecendo que, na hipótese de pena substituída,
incide o inciso VII, que expressamente exige o cumprimento de 1/6 (primários) ou 1/5
(reincidentes), até
A decisão não cria requisito novo; apenas concretiza aquele
25/12/2024.
previsto pelo ato presidencial.
Quanto à alegada ausência de fundamentação concreta, os trechos transcritos do
acórdão estadual evidenciam a base fática determinante: a agravante sequer iniciou o
cumprimento da pena restritiva de direitos até
descumprindo o requisito
25/12/2024,
objetivo temporal (e-STJ fls. 99/104). Esse dado é suficiente para obstar o indulto na
moldura do decreto. A decisão agravada, por sua vez, reproduziu o conteúdo normativo
aplicável e a orientação desta Corte, justificando integralmente a solução adotada (e-STJ
fls. 121/124).
Não havendo inovação recursal relevante, e persistindo a ausência de
cumprimento do requisito objetivo, não se identifica ilegalidade flagrante a autorizar
concessão de ordem, tampouco motivo para reforma da decisão.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.

Documento eletrônico VDA53921794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:43
Código de Controle do Documento: cb03b7ce-13a4-49e2-ae34-b7b2b8281cc6

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0457422-9
HC 1.053.871 / SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 80013717120258240023 80015451720248240023
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: RENATA PEREIRA ROSA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: RENATA PEREIRA ROSA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

C54260548521801:650=04@
2025/0457422-9 - HC 1053871 Petição : 2025/0125011-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53856322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 14:05:27
Código de Controle do Documento: 7F5DD975-4040-41D0-AB26-C980AA954DF8